Tribunal: TJES
Processo: 5032147-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032147-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZEO FREITAS JUNIOR e outros
RECORRIDO: GERALDA MARTINS DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032147-45.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ELIZEO FREITAS JUNIOR e SUSICLEIA SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO:
GERALDA MARTINS DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por ELIZEO FREITAS JUNIOR e SUSICLEIA SILVA DOS SANTOS em face de GERALDA MARTINS DOS SANTOS, alegando, em síntese, que há anos vem sofrendo com ofensas e constrangimento infringidos por sua vizinha, ora requerida, a qual, profere palavras de baixo calão e injurias contra eles e filhos, que são diagnosticados com autismo. Ademais, apontam que a ré ameaça a vida dos animais de estimação, acreditando que ela tenha sido responsável pela morte por envenenamento de seus gatos. Pelo exposto, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pleitos autorais, ante a ausência de provas do alegado.

3. Os Requerentes, ora Recorrentes, apresentaram Recurso Inominado (ID 8643255), pugnando pela reforma integral do ato sentencia, a fim de julgar procedentes os pleitos contidos na peça inicial.

4. A Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise dos autos, nota-se que os requerentes não se desincumbiram do ônus de apresentar provas mínimas do alegado. Neste contexto, assiste razão a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: '[...] Com efeito, as duas pessoas ouvidas em audiência informaram ser amigas íntimas dos autores, tendo ainda a Sra. Elisabeth alegado já ter presenciado agressão verbal entre as partes, mas que no momento não escutou o que foi dito. Em suma, não há nos autos prova de ofensas físicas ou verbais proferidas pela ré em face dos autores. Nesta toada, observa-se que os autores não lograram êxito em cumprir o ônus processual que lhe cabia, dito de outra forma, não produziram provas daquilo que alegam no que diz respeito a ofensas proferidas pela requerida, não podendo este Juízo com base em provas tão frágeis condenar a demandada a indenizar, pelo que julga-se improcedente o pedido formulado pelos autores. [...]"

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)